Tribunal: TJDFT
Processo: 0741060-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741060-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: ROGERIO DA LUZ FONTELE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB - FACEB contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de ação de ressarcimento de danos n. 0711114-85.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ROGÉRIO DA LUZ FONTELE, em causa própria, que indeferiu as pesquisas SisbaJud, Renajud e Infojud ao fundamento de que, conforme decisão anterior de suspensão do processo, não seriam admitidos pedidos de reiteração de diligências sem que o exequente demonstrasse a modificação da situação econômica da parte executada. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que passados mais de dois anos das últimas pesquisas, a reiteração é possível e deve ser deferida. Destaca que o agravado tem tido êxito como advogado o que entende comprovar seu incremento financeiro. Lembra que também juntou diligências perpetradas (Serasajud). Refrisa que o decurso de tempo é suficiente para a renovação das novas pesquisas. Informa que o perigo na demora e o risco de dano grave e pede, em antecipação de tutela, o deferimento da reiteração das pesquisas SisbaJud, Renajud e Infojud e, no mérito, a confirmação do pedido. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, contudo, pondero tratar-se de uma execução de mais de 3 anos, relativa a honorários advocatícios livremente contratado entre as partes há cerca de 6 anos A agravada sequer fora encontrada para citação e hoje é representada pela Curadoria Especial. A satisfação do crédito fora tentada há mais de dois anos, via SISBAJUD (ID 133175795 e 133175799 – 22/07/2022), RENAJUD (ID 133175797 – 08/08/2022) e INFOJUD (dado sigiloso na Serventia de origem), sem sucesso. Anote-se, ainda, que a agravante perpetrou diligência no Serasajud, tampouco exitoso. Para tanto, diante do lapso de mais de dois anos, da informação de que o agravado, advogado, tem honorários para receber, entendo razoável o deferimento da reiteração das pesquisas SisbaJud, Renajud e Infojud, a fim de se alcançar, nas contas do agravado, eventuais valores disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, já decidiu Esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA ’TEIMOSINHA’. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Entretanto, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631590, 0721136-74.2022.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022) (grifos nossos) Lembro que, apesar do deferimento ora em curso, a agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Em adendo, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Assim, diante do decurso de dois anos de execução frustrada e das últimas pesquisas terem mais de um ano, defiro excepcionalmente a medida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar excepcionalmente, em uma única oportunidade, a renovação das pesquisas SisbaJud, Renajud e Infojud, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Intime-se o agravado, em causa própria, para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator